Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-71.2023.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-71.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (APELANTE), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), KAROLINNE TORQUATO FREITAS - CPF: 063.035.613-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de apelação de
Lilyan Manoela da Silva Nascimento
.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento), movida por
Lilyan Manoela da Silva Nascimento
, em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob - Credip
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, em razão da ausência de interesse processual, porquanto não restaram preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Apelo
(Id.

246493656
)
: Alega, em síntese, que comprovou seu superendividamento, demonstrou que não consegue mais pagar as dívidas, que se encontra em condições financeiras insustentáveis, influenciada por redução de renda.

Afirma que não está se recusando a pagar os débitos, mas apenas que não tem como quitar os contratos de forma integral, e que quando do ajuizamento da presente ação trabalhava com salário fixo mensal, em seguida, foi exonerada do cargo em que exercia o que prejudicou ainda mais a renda familiar e consequentemente, sua vida financeira.

Informa que passou a trabalhar como advogada de forma autônoma, que no início de carreira os valores recebidos oscilam, bem como que sua renda é de R$ 2.000,00, valor este não mensal, eis que é decorrente de honorários advocatícios.

Aduz que tem gastos fixos mensais com moradia, energia, alimentação, água, aluguel, cartão de crédito, educação, lazer da filha, as quais remontam o valor mensal de R$ 5.500,00, contas essas em que o esposo da apelante arca com o pagamento.

Sustenta que o juízo de origem não observou o rito especial da Lei de Superendividamento, porque designada audiência de conciliação restou infrutífera, já que a cooperativa requerida, aqui apelada, informou que pensaria na possibilidade do plano de pagamento e depois retornaria, e porque o ato posterior seria o contencioso, ante a aplicabilidade de rito especial e este ser bifásico.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar nula a sentença com o retorno dos autos à origem, adotando a próxima fase. Subsidiariamente pugna pelo deferimento do plano de pagamento nos moldes apresentados.

Contrarrazões
: pelo desprovimento do recurso (Id. 246493658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer o interesse processual da autora e determinar a repactuação das dívidas.

De inicio, importante ressaltar que a autora, aqui apelante, quando do ajuizamento da ação era servidora pública comissionada do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, recebia o valor bruto mensal de R$ 8.867,25, e depois de abatidos os descontos obrigatórios, percebia o valor líquido de R$ 6.702,16.

A apelante afirmou que estava em situação de endividamento, em razão das cobranças realizadas pela requerida, aqui apelada, a título de empréstimos, que estão comprometendo seus rendimentos.

Posteriormente, informou que foi exonerada e que passou a exercer a advocacia de forma autônoma, com renda de R$ 2.000,00, que não são mensais, nem fixas, bem como que tem gastos mensais com
moradia, energia, alimentação, água, aluguel, cartão de crédito, educação, lazer da filha, que totalizam R$ 5.500,00.

Sustenta estar superendividada e busca a repactuação das dívidas, a fim de realizar os pagamentos devidos, com a preservação de seu mínimo existencial, por meio da elaboração de um plano de pagamentos, com dilação dos prazos contratados.

A matéria é regida pela Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e da prevenção e tratamento do superendividamento.

A legislação de regência assim define a situação de superendividamento e o procedimento de repactuação:

“Art. 54-A. (...) § 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
. (...)

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores
de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
,
preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.
(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das
dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...)”.

O Conselho Nacional de Justiça elenca os paradigmas trazidos pela novel legislação, entre os quais se encontram a preservação do mínimo existencial e a previsão de um sistema binário para tratamento do superendividamento, composto por duas fases, a conciliatória, que pode ser extrajudicial e a fase de tratamento, esta última necessariamente judicial e contenciosa
[1]
.

No caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente a tentativa de conciliação, foi devidamente observada pelo juízo, conforme Termo de Audiência de Id. 246493652, sendo que a composição não restou alcançada.

No entanto, a ação de repactuação de dívidas, trata-se de procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados para que seja admitida.

Como se observa da legislação, para configurar a situação de superendividamento, deve ser comprovada a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

Para caracterização do interesse processual que justifique a interposição de uma ação fundada na Lei do Superendividamento, é preciso que, ao menos da narrativa inicial seja admissível, que o postulante possa ser considerado superendividado.

Todavia, de acordo com as informações e provas juntadas aos autos, no presente caso a autora, ora apelante, não logrou demonstrar o principal pressuposto para postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de superendividada, pelo comprometimento do seu mínimo existencial.

De acordo com o art. 3º do Decreto n 11.150/2022, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

A apelante, quando do ajuizamento desta ação, comprovou que percebia renda mensal liquida de R$ 6.702,16, conforme holerite (Id. 246493354), bem como informou que os valores das parcelas dos empréstimos realizados junto à apelada são de R$ 937,26 e R$ 860,46 (Id. 246493353 – fls. 10).

Dessa forma, os rendimentos líquidos da autora seriam de R$ 4.904,44, para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como água, energia, transporte e moradia, além dos gastos com consumo corrente, valor que ultrapassava os R$600,00 de que trata o art. 3º do Decreto n. 11.150/2022, correspondente ao valor do mínimo existencial, e não caracteriza a situação de superendividada.

Contudo, após sua exoneração do cargo comissionado a qual se referia a renda acima analisada, a apelante afirma que exerce a profissão de advogada, de forma autônoma, porém deixou de comprovar qualquer renda mensal, mesmo que variável.

É certo que para que seja averiguado se a apelante esta em condição de superendividada, esta deveria demonstrar nos autos quais as médias dos valores mensais recebidos por ela no exercício de sua profissão como autônoma, o que não ocorreu, pois se limitou a afirmar que tem renda de R$ 2.000,00, sem qualquer comprovação.

Ademais, ao analisar o extrato de conta corrente de titularidade da apelante (Id. 246493386), verifica-se que foram recebidos por diversos meses valores que excedem R$ 2.000,00, que não foram esclarecidos e podem fazer parte da renda auferida pela apelante.

Ainda, a apelante informou que seu esposo arca com o pagamento das despesas com
moradia, energia, alimentação, água, aluguel, cartão de crédito, educação, lazer, que, portanto, não podem ser atribuídas integralmente a apelante, que não especificou quais seriam de sua responsabilidade, nem juntou aos autos comprovantes de pagamento em seu nome.

Assim, deve se considerar também que a apelante não é, de fato, a única mantenedora da entidade familiar que integra e, portanto, a única responsável pelos gastos correntes do lar, o que deve ser ponderado no momento de apurar se há comprometimento do mínimo existencial, para comprovar a condição de superendividamento.

Destarte, do que se depreende do quadro fático apresentado, é que não há comprovação de que a apelante esta em condição de superendividamento, requisito essencial para o processamento da presente ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. De acordo com novel legislação,
"entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do CDC). 3.
O regulamento específico atribui, por sua vez, ao "mínimo existencial" o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais),
conforme art. 3º, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas "f", "h" e "i", do Decreto 11.150/22). 5.
Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n.14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas
, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque
a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade.

7.

Negou-se provimento ao recurso.(TJDFT - Acórdão 1719216, 07368129320218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse mesmo sentido este E. Tribunal já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS DO AUTOR SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – ALEGADO INTERESSE NA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, NA FORMA DA LEI N. 14.181/2021 – DESACOLHIMENTO –
NARRATIVA INICIAL QUE NÃO INDICA QUALQUER CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO PELO POSTULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL BÁSICO (ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO MEIO) NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO PELO RITO ESPECIAL
– SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 52% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

Deduzidas da renda líquida do postulante todas as despesas por ele elencadas na sua exordial – tanto as relativas as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, como as despesas básicas correntes – se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual.

(TJMT 1042722-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 11.150/22 SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2.1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado. 2.2 Nos termos do art. 3º do Decreto 11.150/22, compreende-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 2.3
A despeito das alegações do autor/apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo contraídas não comprometem o mínimo existencial, razão de não poder ser tido como consumidor superendividado.
Não tendo sido cumprida exigência do CDC e do Decreto 11.150/2022, acertada a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse agir. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07053187920228070001 1739923, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2023).

Deste modo, uma vez que a ação de repactuação de dívidas, pela lei do superendividamento, é procedimento especial com requisitos específicos, para que seja admitida caberia à autora/apelante demonstrar que está configurada sua situação de superendividamento.

No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, e que afetam o mínimo existencial.

Com essas considerações, é caso de manter a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

[1]
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).
Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor
. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em: /https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024